Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RN 195/2009 - ANS. RECUSA NA CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMANDA DE ATENDIMENTO MÉDICO OU HOSPITALAR. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE EQUIVALMENTE A MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA AMIL E DESPROVIDO O DO AUTOR.

1. A operadora de planos de saúde não é parte legítima para a causa onde se discute exclusivamente a existência e validade de contrato de coletivo, cuja proposta envolveu apenas o interessado, o corretor e a administradora do plano de benefícios. De mais a mais, foi legítima a recusa à proposta do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora do plano de saúde, em razão da ausência de vínculo dos beneficiários com o estipulante (art. 18, parágrafo único, I e II, da RN 195/2009, da ANS).

2. O dano imaterial, reconhecido nas relações dos planos de saúde e quando há recursa de atendimento ou internação, está atrelada às situações de urgência ou emergência que acometem o beneficiário. É que nessas condições, é presumível o agravamento do estado psicológico do paciente, já abalado por conta da morbidade, atrelada a expectativa, angústia e esperança com o seu atendimento ou o curso com o tratamento indicado pelo médico assistente. Mas no caso presente, houve simples rejeição quanto à contratação pela operadora do plano de saúde, sem que o consumidor demonstrasse a necessidade de atendimento médico ou hospitalar no período entre a proposta e sua recusa. A demora na resposta não extrapolou os meros efeitos da falha na prestação de serviços.

3. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca proporcional, que ensejou a manutenção da proporção estabelecida na sentença.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AMIL PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.